Tribunal: STF
Processo: ARE 1315374
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – COHAB EXTINTA – SUCESSÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DE TRIBUTO APÓS SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE - IMUNIDADE RECIPROCA TRIBUTÁRIA – PREVISÃO NA CF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ente estadual é sucessor da antiga COHAB-MT, conforme a Lei estadual nº 6.763/1996, razão pela qual, incidir a imunidade tributária prevista na carta magna, o que impossibilita a cobrança do município pelo não recolhimento do IPTU. 2. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação ‘retroativa’ da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento. (STF - RE: 599176 PR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 05/06/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO)”.
    No recurso extraordinário, sustenta o Município de Rondonópolis violação do art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Aduz que a não aplicação da imunidade tributária recíproca no presente caso não importar ofensa ao pacto federativo nem ao segundo pilar dessa imunidade, isso é, a ausência de capacidade contributiva. 
    Destaca que, embora os imóveis sejam de propriedade do Estado de Mato Grosso, foram eles comercializados, encontrando-se na posse de terceiros, os quais seriam obrigados a efetuar o pagamento do IPTU. Aponta que os imóveis eram construídos pela extinta COHAB-MT e que essa não gozava da imunidade em alusão. Assevera que a atividade de construção e comercialização de imóveis para habitação não permite imunidade tributária.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, o Município de Rondonópolis pretende cobrar, em face do Estado do Mato Grosso, e não de terceiros particulares, IPTU quanto a imóveis construídos pela antiga COHAB-MT, relativamente a exercícios financeiros posteriores à extinção de tal empresa e à sucessão dela pelo referido estado.
    O Tribunal de origem, após discorrer sobre o Tema nº 244 de repercussão geral — para o qual foi fixada a tese de que “a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão” —, assentou ser aplicável ao presente caso a imunidade tributária recíproca, chamando a atenção para o período ao qual se refere o imposto cobrado nestes autos:
    “Ressai dos autos que o Apelante MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou Ação de Execução Fiscal 0004080-64.2013.811.0003 (código 723085) em desfavor do Apelado COHAB – COM. HAB. POPULAR DE MATO GROSSO, visando o recebimento de crédito tributário referente a IPTU dos anos de 2008 e 2009 no valor de R$ 17.674,69.
    (...)
    O ente municipal requereu a inclusão do ente estadual no polo passivo – id. 2560577
    (...)
    Os créditos tributários, que ensejaram o ajuizamento desta execução, referem-se à ausência de recolhimento De IPTU relativos aos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação de Mato Grosso – COHAB-MT, conforme CDA’s juntadas nos autos.
    No entanto, é fato público e notório que a referida executada (COHAB-MT) foi extinta pela Lei Estadual nº 6.763/1996, com a sucessão pelo Estado de Mato Grosso, in verbis. 
    ‘Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações. § 1 O Poder Executivo disporá acerca dos contratos e convênios celebrados pela COHAB/MT, podendo suspendê-los ou rescindi-los, por motivo de interesse público. § 2 Ficam extintos os débitos de qualquer natureza da COHAB/MT para com a Fazenda Estadual.’
    (...)
    Assim, considerando que as obrigações tributárias são referentes a exercícios posteriores à extinção da COHAB e sucessão pelo Estado de Mato Grosso, não há que se falar em incidência de IPTU em desfavor do ente público, razão pela qual a sentença objurgada deve ser mantida a teor do daquilo disposto na antiga redação do art. 150, VI, alínea ‘a’ da CF” (grifo nosso).
    Como se vê, para superar o entendimento da Corte a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação estadual (Lei Estadual nº 6.763/96) bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.
    Nessa direção: ARE nº 1.063.878/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/8/17.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente